Tribunal: TJBA
Processo: 8087006-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087006-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDGAR MAGALHAES FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO GORDIANO SANTOS QUINTAS DURAN, VINICIUS ODILON PORTO SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS EM POUPANÇA NÃO COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face da instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade da citação, da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e da abusividade dos juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da citação subsiste diante do comparecimento espontâneo do executado aos autos; (ii) estabelecer se a sentença é nula por omissão quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em suposta conta poupança; e (iii) determinar se os valores constritos estão protegidos pelo art. 833, X, do CPC e se a taxa de juros remuneratórios contratada apresenta abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do executado, com a apresentação de impugnação à penhora e de embargos à execução, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, pois evidencia ciência inequívoca da demanda e exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A sentença incorre em julgamento citra petita ao deixar de apreciar pedido expressamente formulado de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, mesmo após oposição de embargos de declaração, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da sentença, o Tribunal pode julgar imediatamente o mérito da questão omitida quando a causa estiver madura e instruída com prova documental suficiente, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

O executado não comprova de forma inequívoca que os valores constritos estavam depositados em caderneta de poupança, pois os extratos bancários não identificam expressamente a modalidade da conta e a imagem de cartão apresentada não contém dados do titular.

A intensa movimentação financeira, com operações frequentes de PIX, pagamentos de boletos e compras com cartão de débito, revela utilização típica de conta-corrente, incompatível com a finalidade de reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC.

A taxa de juros remuneratórios de 2,40% ao mês e 32,92% ao ano, embora superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período, não apresenta discrepância apta a caracterizar abusividade ou desvantagem exagerada ao consumidor.

As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei da Usura, e a revisão judicial dos juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 239, § 1º, 373, II, 489, § 1º, IV, 833, X, e 1.013, § 3º, III. CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8027079-26.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, publ. 11.11.2025. STF, Súmula Vinculante nº 7. STF, Súmula 596. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. sob o rito dos recursos repetitivos. STJ, AgInt no REsp 1.390.104/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.09.2019. STJ, AgRg no REsp 1.232.648/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.04.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8087006-51.2024.8.05.0001, em que é apelante EDGAR MAGALHAES FILHO e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso apelação cível, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-237